Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-60.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A não realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas não resulta em cerceamento de defesa se os elementos de prova em relação a matéria em debate se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia. Matéria preliminar afastada.

RECURSO –

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A não realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas não resulta em cerceamento de defesa se os elementos de prova em relação a matéria em debate se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia. Matéria preliminar afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS - MERITO. Autora objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios da requerida. Prova do contrato de locação devidamente firmado entre as partes. Cobrança de aluguéis. Possibilidade. Ausência de qualquer prova de pagamento, por meio de recibo, do valor pleiteado. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, descabida majoração da verba honorária com base no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, eis que fixada na origem no patamar máximo ( 20% ).